Tribunal: TCU
Processo: 028.684/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10086/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.684/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arquimedes Moraes Souza Coutinho (CPF XXX.490.134-XX); Bruno Laete dos Santos (CPF XXX.956.314-XX); Fátima Soares da Silva Carvalho (CPF XXX.240.954-XX); Hemerson Henrique Ferreira do Nascimento (CPF XXX.584.294-XX); Hugo Rafael da Silva Araújo (CPF XXX.642.364-XX); Jaílson Barros (CPF XXX.581.284-XX) e Tafnes Mota de Lima Oliveira (CPF XXX.891.194-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.